Tribunal: TJES
Processo: 5001161-41.2025.8.08.9101
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001161-41.2025.8.08.9101

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ERIC MACHADO VIEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5001161-41.2025.8.08.9101

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ERIC MACHADO VIEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, na qual o condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 sustentou ilicitude da prova por violação do sigilo de comunicações telefônicas, ocorrência de flagrante preparado e insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a reforma da decisão para apreciação do mérito pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal pode ser conhecida quando se limita à reprodução de teses defensivas já examinadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal, sob o fundamento de que a condenação seria contrária à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se destinando à rediscussão da valoração do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.

O acórdão proferido na apelação criminal enfrentou expressamente as alegações de ilicitude da prova, reconheceu a regularidade das diligências, afastou a ocorrência de flagrante preparado e concluiu pela existência de flagrante esperado.

O julgamento da apelação também reconheceu a existência de vínculo associativo estável, divisão de tarefas entre os agentes e elementos probatórios suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O agravante reproduz integralmente argumentos já rejeitados, sem apresentar prova nova, prova de falsidade ou qualquer elemento apto a desconstituir a coisa julgada ou enquadrar a pretensão nas hipóteses legais de cabimento da revisão criminal.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como segunda apelação, sendo insuficiente a mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado na análise das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à reapreciação de matérias já decididas em apelação sem a demonstração das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A mera reprodução de teses defensivas anteriormente rejeitadas, desacompanhada de prova nova ou de demonstração de erro enquadrável nas hipóteses legais, impede o conhecimento da revisão criminal.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou segunda apelação para rediscutir a valoração das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
ERIC MACHADO VIEIRA
contra a decisão monocrática de ID.18037740, proferida pelo então Relator, que
não conheceu
da Revisão Criminal ajuizada com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

O ora Agravante foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0006402-27.2018.8.08.0048 pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, além de outros delitos. Em sede de apelação,
esta Egrégia Corte
redimensionou a reprimenda para
14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão
. O trânsito em julgado ocorreu em 29/08/2024.

Na petição inicial revisional, a defesa sustentou que a condenação seria contrária à evidência dos autos, alegando:

I – Ilicitude probatória por violação do sigilo de comunicações telefônicas;

II – Ocorrência de flagrante preparado;

III – Insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico e associação.

O então Relator não conheceu do pedido, assentando que a revisão criminal não pode ser utilizada como "segunda apelação". Consignou que todas as teses defensivas (ilicitude de prova e insuficiência probatória) foram exaustivamente apreciadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal nº 0006402-27.2018.8.08.0048, que reconheceu a ocorrência de "flagrante esperado" e a higidez das diligências.

Inconformado, o Agravante sustenta o equívoco do não conhecimento. Argumenta que a inicial delimitou a hipótese do art. 621, I, do CPP e que a existência de apelação anterior não impede o conhecimento da revisão quando se demonstra que a condenação se deu de forma dissociada das provas. Pugna pela reforma da decisão para que o mérito seja apreciado pelo Órgão Colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, mantendo-se íntegra a decisão que não conheceu da ação revisional, por entender que se trata de mera reiteração de teses já apreciadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Regimental. No mérito, todavia, entendo que a decisão monocrática fustigada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A revisão criminal é uma ação de natureza excepcional, destinada à correção de erros judiciários manifestos, sentenças baseadas em provas comprovadamente falsas ou quando surgirem novas provas de inocência, conforme o rol taxativo do art. 621 do CPP. Não se presta, portanto, a uma nova valoração do conjunto probatório já examinado pelas instâncias ordinárias.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante busca, por via transversa, a reapreciação de matérias que foram objeto de minuciosa análise no Acórdão de Apelação Criminal nº 0006402-27.2018.8.08.0048.

Naquela oportunidade, este Tribunal de Justiça enfrentou especificamente a
higidez da prova telemática.
Concluiu-se que não houve flagrante preparado, mas sim
flagrante esperado
, validando-se a conduta policial.

Referido acórdão também destacou a existência de vínculo associativo estável, divisão de tarefas e a apreensão de armas e substâncias que potencializavam o vício.

Como bem salientado na decisão agravada e no parecer ministerial, o Agravante limita-se a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos já rejeitados, sem apresentar qualquer documento novo ou prova de falsidade capaz de desconstituir a coisa julgada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a revisão criminal não pode funcionar como um sucedâneo recursal ou uma "segunda apelação". A mera discordância com a valoração das provas feita pelo colegiado na apelação não autoriza a rescisão do julgado.

Assim, diante da ausência de demonstração de erro técnico ou de
novas provas
que demonstrem a
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
,
a decisão monocrática de não conhecimento da revisão criminal, por manifesta improcedência e falta de amparo nas hipóteses legais, revela-se irretocável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
voto pelo NÃO PROVIMENTO do Agravo Regimental
, mantendo-se a decisão monocrática de ID. 18037740 que não conheceu da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.